Tribunal: STF
Processo: ARE 1371248
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos (eDOC 21, p. 1-10; eDOC 23, p. 1-10; eDOC 25, p. 1-8) das decisões (eDOC 17, p. 1-7; eDOC 18, p. 1-4; eDOC 19, p. 1-4) que não admitiram recursos extraordinários, porque inadmissíveis (eDOC 11, p. 1-15; eDOC 13, p. 1-7; eDOC 15, p. 1-12), interpostos de acórdãos proferidos pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (eDOC 6, p. 1-38; eDOC 9, p. 1-13). 



    Os ora recorrentes, dos supracitados acórdãos do TJ/AP, também interpuseram recursos especiais (eDOC 69, p. 58-153), aos quais negou-se seguimento (eDOC 20, p. 1-16); daí a interposição de agravos em recursos especiais. 



    Por sua vez, o MP/AP interpôs “recurso especial, com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele estado, que, em embargos de declaração recebidos com efeitos infringentes, absolveu os recorridos da acusação de crime contra as licitações, peculato, quadrilha e lavagem de dinheiro” (eDOC 86, p. 2; grifos originais). 



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 134.348/AP (certidão; eDOC 119, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pela prejudicialidade dos presentes AREs, mediante manifestação (eDOC 123, p. 1-10) assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEPUTADOS ESTADUAIS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE DISPENSA EM LICITAÇÃO, PECULATO DESVIO, LAVAGEM DE DINHEIRO E QUADRILHA. ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DOS AGRAVOS.” (eDOC 123, p. 1; grifos originais) 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 123, p. 1-10), na condição de custos legis, que bem sintetizou a espécie, nestes termos:



    “11. Os autos subiram ao STJ para o julgamento dos agravos em recurso especial aviados pelas partes (ARESP nº 478.986/AP). Após a digitalização, os autos retornaram em 7/3/2014 ao TJPA que, diante da ausência de efeitos suspensivos dos recursos extraordinários, determinou o prosseguimento da instrução criminal (fl. 138). 



    12. Em 18 de maio de 2016, a ação penal foi julgada procedente, por maioria. Quanto ao crime de quadrilha, foram condenados Moisés Reátegui de Souza, Ana Margarida Marques Fascio, Ary Guedes da Silva e Edielson Pereira Nogueira. Com relação ao crime de peculato, foram condenados Eider Pena Pestana, Jorge Emanuel Amanajás Cardoso, Ana Margarida Marques Fascio e Edielson Pereira Nogueira. Todos os réus foram absolvidos do crime de lavagem de dinheiro. Em relação ao delito de dispensa indevida de licitação, foram condenados Eider Pena Pestana e Jorge Emanuel Amanajás Cardoso (fls. 2.849/3.007).



    13. No entanto, os embargos de declaração de Jorge Emanuel Amanajás Cardoso, Eider Pena Pestana e Moisés Reátegui de Souza foram acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de absolvê-los da acusação de crime contra as licitações, peculato, quadrilha e lavagem de dinheiro. A decisão de absolvição foi estendida aos demais réus, nos termos do artigo 580 do CPP (fls. 3.175/3.234). O acórdão foi assim ementado:



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PARLAMENTARES ESTADUAIS. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. PECULATO-DESVIO. LAVAGEM DE DINHEIRO. QUADRILHA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR IMPEDIMENTO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE VOTO DE DESEMPATE PROFERIDO PELA PRESIDENTE REJEITADA POR MAIORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EFEITOS INFRINGENTES. EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. REFORMA DO ACÓRDÃO. 1) Não configura parentesco ensejador de impedimento tão somente a existência de filho comum entre magistrados, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPP, cujas hipóteses são taxativas; 2) O §12 do art. 175 do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que ‘se houver empate nas decisões criminais, e não tendo tomado parte na votação, proferirá então o Presidente voto de desempate, prevalecendo, em coso contrário, a decisão mais favorável ao réu’; 3) Quando o processo desenvolveu-se validamente, com o requerimento, pelo relator, de procedimento constante do acervo de outro tribunal, em atendimento aos pedidos da defesa, a não localização da prova não configura cerceamento de defesa, mormente quando tal circunstância leva à absolvição por insuficiência de provas; 4) O decreto condenatório deve estar fundado em prova robusta, segura e irrefutável; 5) Cabe ao titular da ação penal se desincumbir de seu ônus de provar, sob o crivo do contraditório, a materialidade e autoria do fato delituoso, e, não o fazendo, ainda que existam fortes elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, a solução deve ser a absolvição dos réus por falta de provas, sob pena de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de não culpabilidade; 6) A prova frágil e duvidosa quanto à materialidade e autoria dos crimes imputados aos acusados, que propicia dúvida no espírito do Julgador, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente em se tratando de crimes cujo elemento subjetivo do tipo é o dolo; 7) O efeito modificativo dos declaratórios tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento; 8) Diante de um cenário de dúvidas e incertezas, em que os autos estão repletos de indícios, suficientes para instauração do inquérito, oferecimento e recebimento da denúncia, mas que não bastam, por si sós, para sustentar uma condenação, forçoso o acolhimento dos embargos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão; 9) Muito embora os embargos de declaração interpostos por Edielson Pereira Nogueira e Ana Margarida Marques Fascio não tenham sido conhecidos, em razão de serem intempestivos, impõe-se a extensão do julgamento de mérito para, de ofício, absolvê-los, nos termos do art. 580 do CPP, eis que se trata de absolvição não fundada em argumentos de natureza pessoal; 10) Embargos de Edielson Pereira Nogueira e Ana Margarida Marques Fascio não conhecidos; Embargos do MP rejeitados; Embargos dos réus Eider Pena Pestana, Jorge Emanoel Amanajás Cardoso e Moisés Reategui de Souza acolhidos. Absolvição dos demais réus decretada de ofício, art. 580 do CPP.’ 



    14. Na ocasião, em decorrência da incidência do princípio do in dubio pro reo, decidiu-se que ‘os recorrentes deveriam ter sido absolvidos quando do julgamento da ação penal, nos termos do voto (empatado) mais favorável aos interesses dos réus, haja vista que o resultado inicial da votação foi de 3 (três) a 3 (três)’.



    15. O Ministério Público do Estado do Amapá interpôs recurso especial (REsp nº 1.683.470/AP), que não foi conhecido (fls. 3.329/3.332). Sobreveio agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma em 9/10/2018 (fls. 4.054/4.061).



    16. Após o desprovimento dos agravos nos recursos especiais em 10/2/2022 (fls. 3.368/3.373), os autos vieram ao STF para análise dos agravos interpostos contra a decisão que inadmitiu o processamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá que recebeu a denúncia.



    17. Assim postos os fatos e as questões suscitadas, manifesta-se o Ministério Público Federal pela prejudicialidade dos Agravos.



    18. Como visto, os agravantes foram absolvidos pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá em 7 de dezembro de 2016. E, embora o Ministério Público estadual tenha interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não o conheceu e o acórdão que desproveu o agravo regimental já transitou em julgado.



    19. Assim sendo, não há utilidade prática ou interesse recursal no julgamento destes agravos, que buscam a anulação do acórdão de recebimento da denúncia que, por sua vez, não mais subsiste. A propósito:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de prejuízo para a parte agravante. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de prejuízo para a parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido.’ (ARE 1206758 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-245 de 11/11/2019).” (eDOC 123, p. 5-8) 



     



    Com efeito, tendo em vista que “os agravantes foram absolvidos pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá em 7 de dezembro de 2016. E, embora o Ministério Público estadual tenha interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não o conheceu e o acórdão que desproveu o agravo regimental já transitou em julgado. Assim sendo, não há utilidade prática ou interesse recursal no julgamento destes agravos, que buscam a anulação do acórdão de recebimento da denúncia que, por sua vez, não mais subsiste” (eDOC 123, p. 7-8; grifos nossos). Nesse ponto, saliento, pois, o trânsito em julgado certificado no STJ (certidão; eDOC 118, p. 1). 



     Ante o exposto, julgo prejudicados os presentes recursos, por perda superveniente dos respectivos objetos (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente